Tribunal: STF
Processo: AI 711483
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da intimação da decisão
   agravada. 4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5.
   Agravo regimental que se nega provimento.